Tribunal: TJES
Processo: 5005312-04.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005312-04.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATHEUS DA SILVA PENHA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS DA SILVA PENHA
, acusado de ter supostamente praticado os crimes previstos nos artigos 2, §2º, §3º e §4º, inciso I, da Lei nº. 12.850/2013 e artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

O impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, razão pela qual requer sua anulação.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora, que sustentou a legalidade do ato.

Ao emitir seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça promoveu pela denegação da ordem.

Eis o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Em mesa para julgamento
, nos termos do art. 249 do Regimento Interno desta Colenda Corte.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MATHEUS DA SILVA PENHA
, apontando ato supostamente coator do Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da ação penal nº. 0012260-43.2020.8.08.0024.

O impetrante afirma que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação, razão pela qual requer sua anulação.

Pois bem.

Inicialmente, extraio dos documentos juntados pelo impetrante, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e artigo 2º, caput, e §§2º e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13, junto com mais 13 (treze) corréus.

Assim, verifica-se
que o Paciente foi denunciado por ter supostamente praticado crimes
cujas penas privativas de liberdade máxima são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, inciso I, do CPP
,
in verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

O impetrante sustenta que a decretação da prisão preventiva carece de fundamentação, bem como não estariam presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Contudo,
verifico que, no presente caso, as investigações deram início no contexto da “Operação CPX”, instaurada com o intuito de investigar organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas na região do “Complexo da Penha”, em Vitória.

Restou apurado, por meio de interceptações telefônicas, que o paciente atuava de forma específica na região do bairro Itararé, em Vitória, sendo responsável pelo recolhimento da receita oriunda do tráfico, a qual repassada a outro integrante da organização investigada.

Diante do cenário apresentado, o MM. Juiz de primeiro grau determinou a prisão preventiva do paciente, e dos demais corréus, nos seguintes temos:

“(...) observo que a garantia da ordem pública restou ameaçada pela gravidade dos delitos narrados e modus operandi adotado pelos réus, com certo grau de logística, hierarquia e funções dentro da referida organização

criminosa, o que mostra a periculosidade dos denunciados.

Além disso, delitos como este ocorrem em grande número e com grande frequência nessa Comarca, trazendo medo, insegurança e pavor à população, não restando alternativa senão providenciar uma pronta e eficaz

prestação jurisdicional.

(...)

No tocante a aplicação da lei penal, não há nenhum documento que comprove que os indiciados possuam endereço fixo e que os mesmos possuam ocupação lícita, razão pela qual necessária a manutenção da prisão a fim de resguardar a aplicação da lei penal.

Assim necessária é a decretação da constrição cautelar, face a presença de motivos para a custódia preventiva dos acusados, eis que da análise do binômio necessidade/utilidade, estão presentes os fundamentos necessários para a custódia preventiva.

Presentes os fundamentos da prisão preventiva, torna-se impossível aplicar as medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal e arbitrar fiança, conforme disposição dos artigos 321 e 324, inciso IV, ambos do Código de Processo penal.

Assim, entendo que razão não assiste à defesa, na medida em que o MM. juízo de primeiro grau demonstrou, de maneira fundamentada, a existência da prova da materialidade, dos indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Somado a isso, cumpre ressaltar que, ao apresentar as informações solicitadas, o magistrado informou que embora tenha sido a denúncia recebida em 21 de janeiro de 2022, quando foi determinada a citação dos réus, 07 (sete) deles – incluindo o paciente – encontram-se foragidos,
de modo que resta clara a necessidade da manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal.

Ante o exposto,
denego a ordem
pretendida.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS – NECESSIDADE DA PRISÃO EM VIRTUDE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ORDEM DENEGADA.
1. Não há constrangimento ilegal em prisão preventiva regularmente motivada e decretada sob o fundamento de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 2.

Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.